Tribunal: TJPA
Processo: 0002504-41.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002504-41.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDREI VICENTE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A FINALIDADE PRETENDIDA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios diz respeito à falta de coerência da decisão embargada. Pode se manifestar de várias maneiras, tal como pela incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo, duas ou mais partes da fundamentação, ou entre esta e aquela.

3.
No caso vertente, não se vislumbra, repita-se, o vício descrito pelo recorrente. De fato, de início é de se destacar que a Representação por Função Comissionada/Gratificada prevista no artigo 1º da Lei Estadual nº 5.320/86 é assegurada em favor do militar pelo exercício de cargo em comissão, o que pode ocorrer nos Gabinetes do Governador, Vice-Governador, Assembleia Legislativa, bem como aquando de direção nas unidades da Corporação. Não há, portanto, exigência de que a parcela somente é paga pelo exercício da função nos órgãos políticos, como defende o embargante.

4. Respeitante a repristinação, é de se destacar que tal fenômeno não ocorreu. Explica-se. Extrai-se que o artigo 94 da Lei Complementar nº 39/02, de fato, excluiu a possibilidade de incorporação de vantagens de natureza transitória na remuneração do servidor. Todavia, a superveniência da Lei Estadual nº 44/03, de 23/01, incluiu o § 2º no referido dispositivo, assegurando o direito a percepção em favor dos servidores que preencheram os requisitos de incorporação de vantagem de igual natureza antes da mudança legislativa.

5. Nesse cenário, resguardou-se o direito dos servidores que haviam adquirido o direito de incorporação de vantagem pecuniária até 23/01/2003. No caso do apelado, o período reconhecido em favor dele é anterior à data mencionada. Não há que se falar, portanto, em revogabilidade da Lei nº 5.320/86, tampouco em repristinação.

6. Aclaratórios conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) aos 12 (doze) do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão de id. 15152245, págs. 1/8, que deu parcial provimento à apelação por si interposta nos autos da Ação Ordinária de Incorporação de Representação c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ANDREI VICENTE DA COSTA, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. EXERCÍCIO DE MILITAR EM CARGO COMISSIONADO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 PELO DESEMPENHO DE CARGO COMISSIONADO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE EXSURGE A PARTIR DO DESLIGAMENTO DO CASTRENSE DA FUNÇÃO. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INOPONÍVEL A DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR ASSEGURADO POR LEI. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILIQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL CONCERNENTE POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ARTIGO 85, § 4ª, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 15194011, págs. 1/6), defende o embargante a existência de contradição no aresto impugnado, aduzindo que o embargado não prova que exerceu função comissionada nos gabinetes do Governador, Vice-Governador e na Assembleia Legislativa, conforme exigido pelo artigo 1º da Lei nº 5.320/86.

Frisa que o recorrido provou que trabalhou 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e (2) dois dias na Assembleia Legislativa, o que lhe renderia apenas 10% (dez por cento) de incorporação e não o percentual arbitrado no aresto recorrido.

Defende que o exercício de função comissionada em setores diferentes dos Gabinetes ao norte mencionados não enseja o reconhecimento do direito à incorporação.

Menciona que o artigo 1º da Lei Estadual nº 5.230/86 foi revogado pela de nº 39/02, que em seu artigo 94, § 1º, vedou a incorporação de parcelas de natureza transitória, frisando que não se pode conceder um direito à mingua da legalidade.

Assevera que há contradição no julgado embargado, na medida em que defende ter ocorrido a repristinação, ressaltando que a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 142/21 restaurou o artigo 1º da Lei nº 5.230/86 que, no seu entender, havia sido revogado pelo artigo 94 da Lei Estadual nº 39/02.

Defende que não se pode conferir eficácia retroativa ao artigo 136, § único, da Lei nº 142/21, uma vez que haveria colisão com o artigo 5º, XXXVI, da CR/88 e artigo 6º da Norma de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.

Ao final, postula conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, acolhendo-se o vício apontado com a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões constante do id. 15268055, págs. 1/2.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não se vislumbra o vício suscitado pelo recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios diz respeito à falta de coerência da decisão. Pode se manifestar de várias maneiras, tal como pela incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo, duas ou mais partes da fundamentação, ou entre esta e aquela.

No caso vertente, não se vislumbra, repita-se, o vício descrito pelo recorrente. De fato, de início é de se destacar que a Representação por Função Comissionada/Gratificada prevista no artigo 1º da Lei Estadual nº 5.320/86 é assegurada em favor do militar pelo exercício de cargo em comissão, o que pode ocorrer nos Gabinetes do Governador, Vice-Governador, Assembleia Legislativa, bem como aquando de direção nas unidades da Corporação. Não há, portanto, exigência de que a parcela somente é paga pelo exercício da função nos órgãos políticos, como defende o embargante.

Respeitante a repristinação, é de se destacar que tal fenômeno não ocorreu. Explica-se. Extrai-se que o artigo 94 da Lei Complementar nº 39/02, de fato, excluiu a possibilidade de incorporação de vantagens de natureza transitória na remuneração do servidor. Todavia, a superveniência da Lei Estadual nº 44/03, de 23/01, incluiu o § 2º no referido dispositivo, assegurando o direito à percepção em favor dos servidores que preencheram os requisitos de incorporação de vantagem de igual natureza antes da mudança legislativa.

Nesse cenário, resguardou-se o direito dos servidores que haviam adquirido o direito de incorporação de vantagem pecuniária até 23/01/2003. No caso do apelado, o período reconhecido em favor dele é anterior à data mencionada. Não há que se falar, portanto, na revogabilidade da Lei nº 5.320/86, tampouco em repristinação.

Vale destacar, por fim, que todos os pontos apontados pelo embargante forram devidamente apreciados no aresto, de modo que não há vício a ser sanado. Nesse sentido, reproduzo trechos do julgado questionado,
verbis
:

Com a ação intentada, postulou o apelado compelir o apelante em proceder a incorporação em sua remuneração da gratificação de representação prevista na Lei Estadual nº 5.320/83, na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da vantagem, posto que por ocasião do ajuizamento da demanda, havia laborado por 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias em cargo comissionado.

(...)

Com efeito, o artigo 1º da Lei Estadual nº 5.320/86 dispõe sobre a incorporação de representação e de função gratificada em favor de militares pelo exercício de cargo comissionado ou em desempenho de suas atribuições nos Gabinetes do Governador, Vice-Governador e na Assembleia Legislativa, conforme redação que ora reproduzo:

(...)

Vale destacar que o exercício de cargo comissionado nos Gabinetes do Governador, Vice-governador e Assembleia Legislativa não constitui o único fundamento para a incorporação do adicional de representação. Isso porque, em caso de o castrense desempenhar cargos de direção ou chefia nas unidades militares, faz jus ao direito da vantagem reclamada.

No caso do apelado, extrai-se do exame do processado que exerceu cargos comissionados no Corpo de Bombeiros, conforme o teor da certidão expedida pela Diretoria de Pessoal da Corporação (id. 7477356, págs. 8/9). Todavia, o período a ser considerado para fins de incorporação da vantagem reclamada deve levar em consideração a data da promulgação da Lei Complementar Estadual nº 39, de 09/01/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, uma vez que seu artigo 94, § 1º, importou na impossibilidade de incorporação de verba de natureza transitória, fazendo-o nestes termos:

(...)

O apelado sustenta a inconstitucionalidade da referida previsão legislativa, aduzindo

que aludida norma engloba os servidores civis e militares. Desse modo, afirma que a normativa citada colide com os termos dos artigos 42, § 1º e 142, X, ambos da CR/88, que estipulam a necessidade de lei específica para dispor sobre a inatividade dos militares, verbis:

(...)

Por sua vez, o ente apelante defende a constitucionalidade da normativa. Ocorre que, malgrado a controvérsia a respeito da constitucionalidade ou não da Lei Complementar Estadual nº 39/02, bem como a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.154/PA, fato é que o Estado do Pará promulgou a Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que dispôs sobre o sistema de Proteção Social dos Militares.

Nesse cenário, mostra-se despiciendo o debate sobre a aplicabilidade ou não da Lei nº 39/02 ao caso, dado que a alteração advinda com a Lei Complementar Estadual nº 142/21 dirimiu o imbróglio, destacando-se que referida normativa assegurou ao militar o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação ou cargo em comissão em caso de preenchimento dos requisitos objetivos, conforme artigo 136, parágrafo único, verbis:

(...)

Assim, tem-se que o apelado possui direito à incorporação pelo exercício de função gratificada/comissionada no período anterior à 23/01/2003, data que antecede à promulgação da Lei Complementar nº 44/03, sendo que aludida situação deve render-lhe o direito de incorporar 20% (vinte por cento) sobre o valor percebido pelo cargo, considerando-se que trabalhou como Comandante do 7º SGBM (3/8/1999 a 8/1º/2001), Subcomandante do 3º GBM (24/10/2001 a 4/12/2001) e Subcomandante do 1º GBM (5/12/2001 a 17/02/003), fazendo jus à vantagem, conforme a redação do artigo 2º da Lei Estadual nº 5.320/86, que ora reproduzo:

(...)

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Por conseguinte, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido intento modificativo da parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023